Tribunal: STF
Processo: ARE 1250311
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRA, REDUÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. As reduções operadas pelos Decretos 8.415/2015, 8.543/2015 e 9.39./2018 no benefício fiscal REINTEGRA da Lei 13.043/2014 são majoração indireta de tributos federais, e somente incidem legitimamente após noventa dias contados da data de publicação dos dispositivos legais. O direito de compensação tributária se submete à legislação vigente à época do encontro de contas. Precedentes”. (eDOC 8, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 150, III, c; e 195, § 6º, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, sustenta-se a inaplicabilidade dos princípios da anterioridade geral e nonagesimal ao caso dos autos. Alega-se que o REINTEGRA não implicaria em aumento ou majoração de tributo, nem concessão de isenção ou desoneração em relação a nenhuma espécie tributária em particular. Afirma-se que, na verdade, o referido programa equivaleria a uma receita de subvenção para custeio ou operação, referente ao campo de política econômica do Estado.
    É o relatório. 
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    No caso, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou o seguinte:
    “REINTEGRA, REDUÇÃO DE ALÍQUOTAS, ANTERIORIDAD
    São examinadas neste recurso as reduções da alíquota do benefício fiscal instituído pelo REINTEGRA, impostas pelos DD 8.415/2015, 8.543/2015 e9.393/2018, indicados como aplicáveis somente após o encerramento dos exercícios financeiros em que publicados (als. b e c do inc. III do art. 150 da Constituição), ou após o decurso do período de noventa dias (§ 6º do art. 195da Constituição).
    A L 13.043/2014 instituiu o REINTEGRA com o objetivo de devolver parcial ou integralmente o resíduo tributário remanescente na cadeia de produção de bens exportados (art. 21). O programa de incentivo prevê a apuração de crédito a partir da receita obtida com a exportação de determinadas mercadorias, que será devolvido na tributação das contribuições sociais ao PIS e COFINS das quais a empresa beneficiada é sujeito passivo:
    (…)
    Ambas as turmas do Supremo Tribunal Federal resolveram que a diminuição da alíquota dos incentivos do REINTEGRA implica majoração indireta de tributos federais, e por isso deve observar a anterioridade nonagesimal do § 6º do art. 195 da Constituição:
    [...] Ao julgamento da ADI 2.325-MC, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, esta Suprema Corte decidiu que a revogação de benefício fiscal, quando acarrete majoração indireta de tributos, deve observar o princípio da anterioridade nonagesimal. […]
    (STF, Primeira Turma, RE 983821 AgR, rel. Rosa Weber, j. 3abr.2018,DJe-072 16abr.2018)
    [...] 1. A alteração no programa fiscal REINTEGRA, por acarretar indiretamente a majoração de tributos, deve respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal. Precedentes. […] 
    (STF, Segunda Turma, RE 1091378 AgR, rel. Edson Fachin, j.31ago.2018) 
    Seguindo a orientação, a Segunda Turma desta Corte no julgamento da apelação cível 50172676820174047108/RS pelo quórum estendido do art. 942 do CPC completo com membros da Primeira Turma, revisou a jurisprudência em relação à anterioridade nonagesimal sobre as reduções de alíquotas no âmbito do REINTEGRA:
    TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. APROVEITAMENTO DOS CRÉDITOS. DECRETOS Nº8.415/2015 E 8.543/2015. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA. PRINCÍPIO DAANTERIORIDADE. VIOLAÇÃO. A Lei 13.043/2014 (REINTEGRA) autorizou a tomada de créditos calculados sobre a receita auferida com as exportações,no percentual inicial de 3% (estabelecido pelo Decreto 8.304/2014),posteriormente reduzido pelos Decretos 8.415/2015 e 8.543/2015. A revogação/diminuição de benefício fiscal deve observar o princípio da anterioridade, por acarretar majoração indireta de tributos. Jurisprudência do STF.
    (TRF4, Segunda Turma, AC 5017267-68.2017.4.04.7108, rel. AndreiPitten Velloso, j. 8Out.2018).
    O crédito apurado no REINTEGRA é devolvido na tributação das contribuições a PIS e COFINS (§ 5º do art. 22 da L 13.043/2014), daí se concluindo que apenas a anterioridade nonagesimal do § 6º do art. 195 da Constituição se aplica a este caso. As reduções operadas pelos DD 8.415/2015, 8.543/2015 e 9.393/2018 no benefício fiscal REINTEGRA da L 13.043/2014 são majoração indireta de tributos federais, e somente incidem legitimamente após noventa dias contados da data de publicação dos dispositivos legais” . (eDOC 8, p. 4-7)
    Verifico que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, que se firmou no sentido de que não apenas a majoração direta de tributos deve respeitar o princípio constitucional da anterioridade nonagesimal, mas também a indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REINTEGRA. DECRETO N° 8.415/2015. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTOS. ANTERIORIDADE. OBSERVÂNCIA. 1. O Plenário desta Corte firmou posicionamento no sentido de que não apenas a majoração direta de tributos atrai a eficácia da anterioridade nonagesimal, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais (ADI 2.325/DF, Rel. Min. Marco Aurélio). 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1134239 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.5.2019)
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. PIS/COFINS. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS - REINTEGRA. LEI 13.043/2015. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. DECRETO 8.415/2015. MAJORAÇÃO INDIRETA DO TRIBUTO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1190379 AgR, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.4.2019)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente